Tribunal: TJDFT
Processo: 0705529-08.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: Constitucional. Saúde Pública. Não se mostra razoável o retorno anual do paciente para nova solicitação de medicamento que não visa cura, mas remissão clínica e prevenção de exacerbação do quadro. Apelação. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que limitou o fornecimento de medicamento a período inferior à solicitação médica e para reformar o fundamento da fixação dos honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) o prazo para fornecimento do medicamento deve ser ampliado; (ii) os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o valor do proveito econômico ou do valor atualizado da causa.
3. Fato relevante: Não houve interposição de recurso quanto ao dever de fornecimento do medicamento nem à adequação ao tratamento.
III. Razões de decidir
4. A parte autora, atendida no SUS, foi diagnosticada com Pênfugo Vulgar (CID L10.0), doença dermatológica autoimune, e visa o fornecimento do medicamento Rituximabe 500mg/50ml, pelo período de três anos ou mais, sendo que a sentença o limitou a um ano, condicionando a continuidade à apresentação de novos relatórios médicos.
5. Não se mostra razoável o retorno anual do paciente para nova solicitação de tratamento de doença autoimune e cujo medicamento não visa a cura, mas a remissão clínica e a prevenção de exacerbação, conforme o laudo técnico do NATJUS, devendo ser deferido o período mínimo de três anos previsto no relatório médico, mantidas as demais condições estabelecidas na sentença.
6. A questão de fixação de honorários advocatícios por equidade em causas contra a Fazenda Pública é objeto de afetação no Tema 1255/RG STF e no Tema Repetitivo 1313 do STJ, ambos sem determinação de suspensão geral de processos. No dia 01/04/2025, a Corte Especial do c. STJ consignou que o Tema Repetitivo 1076 do STJ se limita a demandas entre particulares, conforme informação NUGEPNAC.
7. A possibilidade de aplicação do parâmetro de equidade nas causas de saúde pública é tema controvertido e ainda não foi objeto de precedente qualificado de observância obrigatória, na forma do art. 927 do CPC.
8. Adoto o entendimento de que nas causas que visam o fornecimento de medicamento o verdadeiro bem da vida tutelado é a saúde, de valor inestimável, o que permite a fixação por equidade, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, sem olvidar dos parâmetros definidos no respectivo § 2o.
9. Valor dos honorários advocatícios majorados em decorrência da reavaliação dos parâmetros de natureza e importância da causa.
IV. Dispositivo e tese
10. Apelação conhecida e provida
Tese de julgamento: “1. Tratando-se de doença dermatológica autoimune, não se mostra razoável o retorno anual do paciente para nova solicitação de medicamento que não visa cura, mas remissão clínica e prevenção de exacerbação do quadro. 2. Valor dos honorários advocatícios fixados por equidade majorados em decorrência da reavaliação dos parâmetros de natureza e importância da causa quando o bem da vida é a saúde.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 196 e 198, inc. II. LODF, arts. 204 a 207.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1255/RG. STJ, Temas Repetitivos 106 e 313.